Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo manejado pela ré, Dr. André Puppin Macedo, OAB/DF no 12.004[1], não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que embasara o substabelecimento[2] que o constituíra como patrono da apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-la, assinalo à apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[3], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes substabelecidos ao firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 27583205. [2] - Substabelecimento de ID 27583177. [3] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)